Tribunal: TCU
Processo: 022.272/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7/2020-TCU-Plenário Considerando que objetivo central do presente acompanhamento é a construção de método de fiscalização, com foco em auditoria de dados, que atue na prevenção a ocorrência de atos danosos ao interesse público na execução dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb); Considerando que esta fase processual visa propor determinações dirigidas ao Banco do Brasil (BB) e à Caixa Econômica Federal (CAIXA), agentes financeiros do Fundeb, com vistas a permitir a identificação inequívoca da origem e destino dos lançamentos nas contas bancárias; Considerando que o cumprimento dessa medida é essencial para possibilitar a efetiva fiscalização de regularidade da execução de despesas; Considerando que as contas correntes únicas e específicas vinculadas ao Fundeb de Estados, Distrito Federal e Municípios devem ser abertas no Banco do Brasil (BB) ou na Caixa Econômica Federal (Caixa), conforme dispõem os artigos 16 e 17 da Lei 11.494/2007 (Lei do Fundeb); Considerando que a movimentação dessas contas correntes é regulamentada pelo Decreto 7.507/2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência de diversas leis, dentre elas, a Lei do Fundeb; Considerando que, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta STN/FNDE 2/2018, a movimentação dos recursos deve ser realizada exclusivamente de forma eletrônica, por meio de sistema específico disponibilizado pelas Instituições Financeiras, que identifique a finalidade dos gastos de acordo com especificações estabelecidas pelo Ministério da Educação, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, devidamente identificados, ficando expressamente vedada a movimentação financeira dos recursos por meios diversos do previsto neste artigo; Considerando que o Decreto 7.507/2011 admite excepcionalmente e mediante justificativa circunstanciada, a realização de saques para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses, mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas; Considerando que, apesar das limitações de movimentação dos recursos de que tratam o Decreto 7.507/2011, dentre eles os do Fundeb, o Ministério Público Federal (MPF) noticiou em ações civis públicas que gestores de municípios dos estados do Maranhão, Amazonas e Tocantins realizavam, reiteradamente e à revelia da legislação aplicável, saques "na boca do caixa" de recursos da União repassados sob as mais diversas formas, bem como transferiam esses valores da conta específica para outras contas de titularidade do próprio estado/município ("contas de passagem") ou para destinatários não identificados, nas quais seria possível deles livremente dispor; Considerando que o MPF e o BB firmaram, em 06 de dezembro de 2016, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o estabelecimento de mudanças na forma de custódia e movimentação dos recursos públicos de que tratam os Decretos 6.170/2007 e 7.507/2011, assegurando-se a observância de tais diplomas - e de outros atos normativos legais e infralegais - no manuseio de tais recursos da União, repassadas aos demais entes federativos; Considerando que, nessa mesma data, o MPF firmou com a Caixa outro TAC, nos mesmos termos daquele firmado com o BB; Considerando que os referidos TAC têm como finalidade garantir a observância da legislação que regula o manuseio de recursos públicos da União repassados aos entes federativos, em especial as disposições dos Decretos 6.170/2007 e 7.507/2011, de modo a impedir que os recursos por eles regulados sejam retirados das contas específicas de que tratam as aludidas normas enquanto não forem definitivamente transferidos aos destinatários finais, que deverão sempre ser identificados, sendo vedado outro meio de pagamento que não o crédito na conta bancária das pessoas físicas e jurídicas fornecedoras/prestadoras; Considerando que os extratos bancários comerciais de todas as contas correntes dos entes federados que sejam destinatárias de repasses da União, encaminhadas pelo BB ao TCU em razão de acordo de cooperação, não contemplam as excepcionalidades constantes do TAC BB-MPF (Achado: Ausência de Informações sobre as Excepcionalidades do TAC nos Extratos Comerciais das Contas Correntes do Fundeb no Banco do Brasil); Considerando que não há nas bases de dados do Tribunal, ao contrário do que ocorre em relação às contas vinculadas ao Fundeb abertas pelos Entes federados no Banco do Brasil, quaisquer informações a respeito dessas contas e, consequentemente, sobre sua movimentação (Achado: Ausência dos Extratos das Contas Bancárias da Caixa Econômica Federal vinculadas ao Fundeb); Considerando que tais informações são primordiais para a realização do presente acompanhamento da aplicação dos recursos federais repassados pela União a título da complementação de que trata o inciso V do artigo 60 do ADCT da CF/1988; Considerando que a instituição financeira (BB ou Caixa) escolhida para manutenção e movimentação das contas do Fundeb assegurará a disponibilização dos extratos das contas bancárias do Fundeb aos respectivos representantes do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas da União, Estados e/ou Municípios, do Ministério Público e Polícias Federal e/ou Civil, quando por estes solicitados (Portaria Conjunta STN/FNDE 2, de 15 de janeiro de 2018, artigo 2o, inciso IV); Considerando que pesquisas realizadas nos extratos bancários das contas específicas do Fundeb indicaram que, em 2018 e 2019 (até 30/6), respectivamente, R$ 3.009.259.611,39 e R$ 745.198.399,09 correspondem ao total de lançamentos de valores debitados das contas cujos campos relativos à identificação do beneficiário do crédito (CPF ou CNPJ) está vazia (Achado: Ocorrência de lançamentos nos extratos fornecidos pelo Banco do Brasil cujo beneficiário do crédito não está identificado); Considerando que foi verificada a existência de lançamentos, no montante de R$ 38.879.062,33, em 2018, e de R$ 66.045.207,03, em 2019 (até 30/6), cujos campos relativos à identificação do beneficiário do crédito (CPF ou CNPJ) contém valores inválidos, ou seja, não correspondem a um CPF ou CNPJ válido, consoante a base de dados da Receita Federal (Achado: Ocorrência de lançamentos nos extratos fornecidos pelo Banco do Brasil cujo CPF / CNPJ é inválido); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41 e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 1o, inciso II, 143, inciso III e V, alínea "c", 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, em proferir as determinações a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 2 a 4), e dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, remetendo-lhes cópia do Relatório de Acompanhamento constante à peça 2. 1. Processo TC- Processo 022.272/2019-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Banco do Brasil que: a) com fulcro no artigo 26, inciso III, da Lei 11.494/2007, e no artigo 2o, inciso IV, da Portaria Conjunta STN/FNDE 2, de 15 de janeiro de 2018, encaminhe a este tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias: a.1) cópia eletrônica do demonstrativo das finalidades excepcionais indicadas pelos titulares das contas, nas transferências para beneficiários de natureza jurídica pública, quando da movimentação das contas do Fundeb abrangidas pelo regramento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC BB-MPF), observando que essas informações devem guardar correlação direta com os extratos bancários das respectivas contas já enviados ao Tribunal no formato DEB.CGU, de modo que seja possível identificar a finalidade excepcional de cada movimentação bancária, desde o início da vigência do TAC BB-MPF até a presente data. a.2) a atualização das informações descritas no item acima, mensalmente; b) com fulcro no artigo 2o, §1o, do Decreto 7.507/2011, e no artigo 3o da Portaria Conjunta STN/FNDE 2/2018, proceda aos ajustes necessários nos registros dos extratos bancários encaminhados regularmente ao Tribunal no formato DEB.CGU de modo que seja possível identificar corretamente os beneficiários dos créditos a que os registros se referem, especialmente nos casos dos registros constantes do arquivo eletrônico anexo, no prazo de30 (trinta) dias; 1.6.2. determinar à Caixa Econômica Federal que, com fulcro no artigo 26, inciso III, da Lei 11.494/2007, e no artigo 2o, inciso IV, da Portaria Conjunta STN/FNDE 2, de 15 de janeiro de 2018, encaminhe a este tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias: a) cópia eletrônica dos extratos bancários das contas correntes únicas e específicas vinculadas ao Fundeb, com a indicação, quando for o caso, das finalidades excepcionais indicadas pelos titulares das contas, nas transferências para beneficiários de natureza jurídica pública, quando da movimentação dessas contas abrangidas pelo regramento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Caixa-MPF), desde o início da vigência do TAC até a presente data; b) a atualização das informações descritas no item acima, mensalmente.